Tribunal: TCU
Processo: 023.886/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7786/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.886/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Assuncao Lamounier (XXX.760.536-XX); Daniel Rodrigo Herrera Morante (XXX.445.069-XX); Estelina Serrano de Marins Capistrano (XXX.939.957-XX); Fernanda Abizethe de Carvalho Duim (XXX.945.337-XX); Jesse Rangel Queiroz Duarte (XXX.840.877-XX); Marcos Felipe Costa Silva dos Santos (XXX.001.807-XX); Mario Ferreira de Pragmacio Telles (XXX.523.303-XX); Paulo Roberto Silvero Martins (XXX.031.967-XX); Rosana Portugal Tavares de Moraes (XXX.557.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.